Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
2. O primeiro réu (Sr. Moacir) se insurgiu quanto ao acórdão n 1336149, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo segundo réu (Sr. Gustavo), sob a alegação da existência de omissão na decisão prolatada no sentido de não delimitar o percentual de honorários sucumbenciais devidos aos advogados dos recorridos.
3. Em que pesem as considerações do embargante, o artigo 55 da Lei 9.099/95 preconiza que o recorrente vencido será condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em complementação, o art. 85 do CPC diz que o vencido será condenado a pagar a verba de sucumbência ao advogado do vencedor.
4. In casu, restou expresso no dispositivo do acórdão: “(...) Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. (...)”
5. Do referido pronunciamento, ressai claro que os honorários sucumbenciais foram fixados exclusivamente em favor dos advogados do autor (Sr. Marlon), haja vista que teve julgado procedentes os seus pedidos, sendo, portanto, o único recorrido vencedor da demanda. O primeiro réu, ora embargante, não foi vencedor no litígio, mas antes deixou de ser condenado por ter sido reconhecida a culpa exclusiva do segundo réu (Sr. Gustavo).
6. Não há, portanto, que se falar em qualquer rateio das verbas sucumbenciais, porquanto inexiste dispositivo legal ou interpretação que autorize o deferimento de honorários advocatícios em favor de corréu que, embora figure como recorrido, não é vencedor na fase de conhecimento.
7. Assim, o que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.